Tribunal: TJDFT
Processo: 0713735-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Processo : 0713735-32.2020.8.07.0020 DESPACHO A advogada do apelante não possui procuração nos autos ou substabelecimento que lhe confira poderes. Assim, defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante regularize sua representação processual nestes autos, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator